Tribunal: TJSP
Processo: 1038247-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Negativação. Alegação de dívida desconhecida. Sentença de procedência. Apelo do réu. Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida. Réu que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Negativação. Alegação de dívida desconhecida. Sentença de procedência. Apelo do réu. Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida. Réu que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ. Apelo da autora. Valor da indenização majorado para R$ 15.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu desprovido e provido em parte o apelo da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1038247-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante
CLAUDEMIRA ALEM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento em parte ao apelo da autora. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/9
VOTO N.: 43870
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1038247-63.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO/APELANTE: CLAUDEMIRA ALEM DA SILVA
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por dano moral.
Negativação. Alegação de dívida desconhecida.
Sentença de procedência. Apelo do réu.
Ausência de documentos aptos a comprovar a
origem da dívida. Réu que não se desvencilhou
de seu ônus probatório, como determina o art.
373, II, do CPC/2015. Negativação indevida.
Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ.
Apelo da autora. Valor da indenização
majorado para R$ 15.000,00. Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade atendidos.
Doutrina. Precedentes do TJSP. Sentença
parcialmente reformada. Recurso do réu
desprovido e provido em parte o apelo da
autora.
Claudemira
Alem
da
Silva
ajuizou
ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por dano moral contra Banco Santander (Brasil) S/A,
aduzindo que teve seu nome indevidamente negativado por
dívida oriunda de contratação de cartão de crédito que alega
desconhecer. O d. juiz de primeiro grau julgou procedentes os
pedidos, para os fins de (i) declarar inexigíveis os débitos objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/9
da lide e (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano moral [fls.
129/134]. Inconformadas, apelam as partes. O banco sustenta a
regularidade da contratação e a consequente ausência de dano
moral indenizável [fls. 136/143]. A autora, por sua vez,
prentende a majoração da indenização extrapatrimonial fixada
em primeira instância para o patamar de R$ 49.900,00 [fls.
199/203]. Recursos processados e contrariados, em seguida.
É o relatório.
O apelo do réu não prospera. Explica-se.
Pugna
a
instituição
financeira
pela
improcedência integral dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela
redução do 'quantum' indenizatório arbitrado. Ocorre que suas
alegação não se sustentam, ante a ausência de apresentação de
provas que efetivamente demonstrem a existência da
contratação.
Ora, as telas sistêmicas e faturas apresentadas
pelo banco não são hábeis, por si só, a demonstrar a origem do
débito, porquanto documentos unilateralmente produzidos. E
mais: vê-se que o apelante deixou de trazer aos autos o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/9
supostamente celebrado entre os litigantes.
Não comprovada a causa jurídica a embasar a
cobrança, verifica-se que o banco não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia, conforme determina o art. 373, inciso II, do novo
Código de Processo Civil.
Ressalte-se, ainda, que, diante da natureza do
pedido formulado, não há como se exigir por parte da autora a
apresentação de mais elementos probatórios a confirmar a
inexigibilidade do débitoque contesta.
A produção de prova negativa não é razoável,
pois o que se pleiteia nestes autos é justamente o
reconhecimento da ausência de contratação dos serviços do réu.
E isso foge da esfera de possibilidade probatória da requerente.
Por outro lado, muito fácil seria para o banco
comprovar a existência da suposta relação obrigacional firmada
entre os litigantes com a apresentação dos documentos que lhe
são correlatos. No entanto, limitou-se a discorrer sobre a
regularidade da contratação do cartão de crédito, sem, contudo,
demonstrar a veracidade de suas alegações por meio de
documentos hígidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/9
Constatada a ilegitimidade das cobranças e a
inexigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da
demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, de rigor a
condenação do banco a indenizá-la pelo dano moral decorrente
da negativação indevida.
Nos casos de indevida inscrição ou manutenção
de nome no cadastro de maus pagadores, a existência do dano
pode ser auferida a partir da simples comprovação da conduta
lesiva. Trata-se de dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumível,
dispensando-se prova do efetivo prejuízo.
É esse o entendimento pacificado do e. Superior
Tribunal de Justiça:
(i) “(...) Nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes” [STJ, REsp n.
1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17.12.2008];
(ii) STJ, AI n. 1.102.131/SP, Rel. Min. Honildo Amaral De Mello
Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), julgado em
28.06.2010; (iii) STJ, AgRg no Ag n. 1.094.459/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado em 19.05.2009; (iv) AgRg no Ag n. 845.875/RN,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 6/9
Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 04.03.2008 e; (v) STJ,
REsp n. 473.970/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em
12.09.2006.
E nem se diga que o dever de indenizar é
afastado pela incidência da Súmula n. 385 do STJ. Ora, embora
se verifique, de fato, a existência de outras anotações no nome
da autora, vê-se que nenhuma delas é preexistente àquela
promovida pelo banco réu.
Existente o dano moral, insta verificar se a
indenização fora corretamente arbitrada pelo d. Juízo “a quo”.
Assim, passa-se à análise do apelo da autora, que busca
unicamente a elevação do 'quantum' indenizatório fixado em
sentença.
Pois bem.
Não se olvida que a justa reparação dos danos
morais sofridos deve abranger três vertentes: (i) caráter
punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa
que praticou; (ii) caráter compensatório, que proporciona ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido e; (iii)
caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 7/9
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma
modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Em outros termos, deve-se levar em conta o
bem jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições da
vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-
compensatório-dissuasor da reparação e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise
de todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a
quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua finalidade.
À vista dessas considerações, tem-se que a
quantia equivalente a 50 salários mínimos almejada pela
demandante não pode ser acolhida, porquanto excessiva, dando
ensejo ao enriquecimento sem causa.
Todavia, majora-se a indenização outrora
arbitrada para o patamar de R$ 15.000,00, montante
proporcional e razoável às circunstâncias narradas nos autos.
Este valor deverá ser corrigido monetariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 8/9
a partir da publicação deste Acórdão, de acordo com a súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, até a data do efetivo
pagamento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e
acrescido de juros de mora de 1% a contar da data da inscrição
indevida, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual,
nos termos da súmula 54 do STJ.
Por um lado, espera-se que traga alguma
sensação de compensação à vítima pelo abalo sofrido e, de
outro, sirva de alerta para que a requerida adote providências
mais eficazes para evitar situações similares e se conduza com
maior cautela quanto aos serviços que presta no mercado de
consumo.
Reforma-se, pois, a r. sentença, nos moldes
acima delineados.
Sucumbente o réu, responderá pelo pagamento
dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da autora,
estes fixados em 20% do valor do valor atualizado da
condenação, já abrangidos os recursais, nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038247-63.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 9/9
toda matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da autora, sendo desprovido o apelo do réu.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica